Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. PESSOA NATURAL EMPRESÁRIA. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTADA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEGUNDO GRAU. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. A afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade.
3. A prova juntada, somente perante o segundo grau, no sentido de demonstrar a alegada hipossuficiência, não pode ser admitida para fins de reforma da sentença, mas tão somente com efeitos futuros, à luz do disposto no art. 1.114 do CPC.
4. A concessão da gratuidade de justiça é deferida em sede recursal, com efeitos ex nunc, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 7o, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Deferida a gratuidade de justiça em favor da primeira apelante com efeitos futuros.